Tribunal: TJMT
Processo: 8010252-50.2015.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010252-50.2015.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANIELE BOLSAN MARCHETTO - CPF: 837.782.251-20 (RECORRENTE), CRISTIANI FERNANDES - CPF: 721.782.051-00 (ADVOGADO), RAYANE DE BRITO CORREA - CPF: 019.229.101-71 (ADVOGADO), ANA CRISTINA DA SILVA MATIAS - CPF: 035.841.801-12 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODOVAL LIMA DE BRITO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL QUE NÃO INTERFERE NO RESULTADO FINAL DA DECISÃO. ACÓRDÃO QUE CONSTOU INVERSAMENTE OS NOMES DAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SOMENTE NO EFEITO ACLARATÓRIO.

Mesmo que no acórdão tenha constado de forma inversa o nome parte Recorrente como sendo Recorrido, contudo, na identificação das partes constante no campo especifico do voto proferido, constou corretamente quem é o Recorrente e Recorrido, circunstância não influenciou o resultado final do julgamento acolhem-se os embargos somente no efeito aclaratório.

O erro material que importa em “déficit” na prestação jurisdicional é aquela que pode influenciar o resultado do julgamento – inexistente na espécie. (STJ, REsp 1047127/DF).

Se na decisão inexiste omissão em relação à condenação da parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios neste aspecto o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Nos juizados especiais não cabe embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelos Embargados e manteve a sentença que os condenou a pagamento da quantia de R$ 12.866,00 reais a titulo de danos matérias e mais R$ 4.000,00, a titulo de indenização por dano moral, em decorrência de acidente de transito ocorrido em 14.08.2014.

A Embargante alega que o recurso inominado fora interposto pelos embargados ANA CRISTINA DA SILVA MATIAS e RODOVAL LIMA DE BRITO, entretanto, no acórdão ficou qualificado como Recorrente, A ora Embargante.

Aduz que o acórdão foi omissão por não ter condenado o vencido ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Acrescenta que considerando o caráter infringente atribuído aos embargos declaratórios opostos, também tem por finalidade de pré-questionamento.

Ao final requer o acolhimento dos embargos para seja suprida a omissão apontada.

Nas contrarrazões os Embargados alegam que pela leitura do acórdão é possível visualizar que são eles os Recorrentes, de modo que tal pedido deve ser negado, por não haver qualquer prejuízo a parte e com relação a alegada omissão na condenação de honorários advocatícios, constou expressamente no voto do relator.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2020